Tribunal: TJMT
Processo: 0000794-31.2016.8.11.0017
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000794-31.2016.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE), ALUZENI DOS SANTOS LOPES 31297069846 - CNPJ: 13.774.626/0001-05 (APELADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – INÉRCIA DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a prescrição quando decorrido mais de seis anos do inadimplemento do devedor sem ter havido a devida citação. É dever da parte autora diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu -,
c
ontra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, que nos autos
da A
ção Monitória n.
0000794-31.2016.8.11.0017,
proposta em face de
Aluzeni dos Santos Lopes
, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, fundamentado na prescrição da pretensão inicial.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando a inocorrência da prescrição, porque houve a interrupção pelo despacho do juiz
a quo
, ao ordenar a citação.

Diz que foi realizado acordo nos autos, e, constatado o inadimplemento, foi requerido o prosseguimento do feito, em três oportunidades

(17.01.20, 18.02.20 e 25.02.20), sem manifestação do juiz condutor, que logo em seguida proferiu sentença extinguindo o feito, fundamentado na prescrição.

Sustenta que não pode ser prejudicada pela inércia do Judiciário, pois sempre foi diligente, impulsionando os autos, e que a prescrição não pode ser reconhecida pela desídia da máquina judiciária em proceder à citação da executada.

Ressalta, também, a inexistência da prescrição intercorrente e assenta que sentença contraria o principio da vedação da decisão surpresa.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu – alegando, em síntese, que é credora da importância de R$ 56.327,96 (cinquenta e seis mil trezentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos), decorrente de Cédula de Crédito Bancário n. B20530102-7.

Cinge-se que no decorrer do trâmite processual, à mingua da citação da devedora e da localização de bens penhoráveis em nome da executada, após varias diligências infrutíferas via Bacenjud, Renajud, o feito foi sentenciado reconhecendo a prescrição da pretensão inicial.

Contra o decreto sentencial, insurge-se a autora, ora apelante. Contrapõe-se ao reconhecimento da prejudicial da prescrição ao argumento de que a
ação foi proposta no prazo fixado para o seu exercício, que foi diligente impulsionando os autos e que a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica a extinção do processo.

Todavia, malgrado o inconformismo, razão não lhe assiste, porquanto, compulsando os autos da ação originaria, verifica-se que a ação foi proposta em 10.05.16, visando o recebimento de crédito disponibilizado em cédula de crédito bancário com vencimento em 17.07.12.

Em 26.08.16, foi determinada a citação da ré (fl. 118 – id 167667394), que restou infrutífera após duas tentativas pelo Oficial de Justiça (fl. 120 e 133 – id n. 167667394). Intimada da diligência negativa, a autora requereu a citação por carta precatória, que após deferida não foi expedida, em razão da

informação nos autos pela autora da realização de acordo entre as partes. Nesse hiato, a autora noticiou o descumprimento do acordo e requereu o prosseguimento do feito, com pesquisas de ativos financeiros via Bacenjud, e bens moveis via Renajud, que não tiveram êxito.

Ocorre que, como assinalou o togado singular, em nenhum momento a parte ré foi citada, vez que após as diligências negativas informadas pelo meirinho, a autora noticiou a realização de acordo entre as partes, o qual, por sua vez, não foi objeto de homologação e não pode ser considerado como marco interruptivo do prazo prescricional, tampouco substituir o ato citatório, porque no termo da avença colacionado pela Cooperativa

à fls. 137/140,

não consta a ré como parte do acordo extrajudicial, que foi firmado entre a Cooperativa e terceira pessoa

estranha à lide – Sra. Valdenisa Barreira da Silva.

No ponto, como consignou o togado
a quo
“
Em que pese a presente ação tenha sido proposta contra a Sra. Aluzeni dos Santos Lopes Lopes, o instrumento de acordo acostado aos autos não foi subscrito pela requerida, mas sim por uma terceira pessoa. Verifica-se que a primeira página do instrumento de acordo faz referência a ora devedora Sra. Aluzeni dos Santos, mas quem assina é Valdenisa Barreira da Silva, que não é parte na presente ação. Logo se vê que o acordo carreado aos autos não foi firmado com a requerida, mas sim com pessoa estranha ao feito, razão pela qual não há falar em homologação de acordo sem a participação da parte
” .

Assim o feito está tramitando há 07 (sete) anos sem qualquer resultado positivo nas diligências efetuadas, a Cooperativa sequer se preocupou em requerer a suspenção do processo, tampouco formulou pedido de citação por edital, a fim de possibilitar que o processo caminhasse para um desenrolar processual, em tempo razoável, cingindo-se em requerer a busca de bens, a despeito da inexistência da triangularização processual.

Deveras, como se sabe, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2º, do CPC,

que não aconteceu no caso em pauta.

Demais disso, não se aplica ao caso o teor da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Isto porque, a inércia em requerer a citação da ré, ainda que por edital, é da parte autora, que envidou em requerer diligências para localização de bens da devedora, sem se atentar que a ré sequer havia sido citada para integrar a lide.

Assim bem pontuou o togado “
atenta a redação do artigo 240, §§ 1° e 2° do CPC conclui-se que a prescrição não foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação, eis que a parte autora não adotou as providências necessárias para citação da requerida no prazo legal. Ao contrário, não obstante as duas primeiras tentativas de citação infrutíferas, após apresentar o novo endereço da devedora obstou a expedição de carta precatória para citação, acostando aos autos acordo sem a participação da requerida, pugnando pela sua homologação e extinção do feito. Ainda, ciente que o acordo não havia sido homologado, não adotou as providências necessárias para a citação, limitando-se a requerer o prosseguimento do feito e a busca de bens à penhora
”

id n. 167667396

Logo, considerando que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição se a citação não é efetivada no prazo legal, e decorrido o prazo quinquenal sem a citação da ré, escorreita a decisão do togado
a quo
que reconheceu a prescrição.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC
.” (RAC n. 0001564-45.2013.8.11.0044, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, j. 30.08.23).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023